Tribunal: TJDFT
Processo: 0053534-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA FORMAL SOBRE O TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU SUSPENDER A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A sentença consignou que o prazo prescricional, anteriormente delimitado em acórdão desta Turma como encerrado em 02/08/2025, transcorreu sem prática de ato efetivo de constrição patrimonial, reputando ineficazes os sucessivos requerimentos de pesquisa patrimonial formulados pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os marcos temporais da prescrição intercorrente, especialmente o termo final fixado em acórdão anterior, podem ser rediscutidos na presente apelação; e (ii) estabelecer se requerimentos reiterados de diligências investigativas e pesquisas patrimoniais infrutíferas possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anteriormente proferido por esta Turma fixou expressamente o calendário prescricional aplicável ao caso, estabelecendo que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início em 15/03/2020 e se encerraria em 02/08/2025, considerando a suspensão excepcional prevista na Lei no 14.010/2020, decisão que transitou em julgado e tornou imutáveis tais parâmetros no processo.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada formal impede a rediscussão dos marcos temporais da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
5. Após o retorno dos autos à origem, a exequente limitou-se a formular requerimentos genéricos e reiterados de pesquisa patrimonial por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CCS, sem indicação concreta de bens passíveis de constrição e sem resultado útil para a satisfação do crédito.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 568 e no IAC 1, estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente, não possuindo eficácia interruptiva ou suspensiva meros peticionamentos ou diligências infrutíferas.
7. Inexistindo penhora efetiva ou qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional até o termo final previamente fixado, consuma-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção da execução.
8. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem imposição de ônus sucumbenciais às partes, o que afasta a condenação em honorários advocatícios na origem ou em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos marcos temporais da prescrição intercorrente em acórdão transitado em julgado constitui questão coberta pela coisa julgada formal, vedando sua rediscussão no curso do mesmo processo.”; “2. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de pesquisa patrimonial não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, que apenas se interrompe com a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.”; “3. O reconhecimento da prescrição intercorrente após a vigência da Lei no 14.195/2021 implica extinção da execução sem condenação das partes em custas ou honorários advocatícios.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 505, 507, 921, III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V; CC, art. 206, § 5o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 2.014.556/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025; TJDFT, Acórdão 2079539, Rel. Des. Maria Leonor Leiko Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026.